Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1.300/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se possível ao juiz promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
2. Uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ela realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual da participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP da autora.
3. Nos termos da tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema 1.300 dos recursos repetitivos, recai sobre o autor o ônus de provar que não recebeu os valores registrados na conta do PASEP sob as rubricas de pagamento por crédito em conta corrente e por folha de pagamento, ônus do qual a requerente não se desincumbiu.
4. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dela, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.